Tribunal: CARF
Processo: 13161.000001/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.000001/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.550 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
HUMBERTO CESAR FIORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE VÁRZEAS
Por falta de base legal, a não possibilidade de utilização de áreas, por si só, não
é suficiente para ser isenta de tributação. Além da Área de Preservação
Permanente - APP, como legalmente definida e regularizada, e Área de
Utilização Limitada - AUL, como Área de Reserva Legal - ARL averbada, os
demais tipos de áreas não utilizadas, tais como várzeas e brejos, poderão ser,
também, isentas, seja como APP ou AUL, dependendo sua finalidade
ambiental, desde que declaradas de interesse ecológico por órgão ambiental
competente e tomadas as demais providências de regularização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000001/2008-19
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000001/2008-19

Pela clareza e capacidade de síntese utilizo-me do relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração (f. 21/29), mediante o qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2003, no valor total de R$
335.578,49, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 0.756.200-4, localizado
no município de Porto Murtinho - MS.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente glosa parcial da área declarada como de preservação permanente e
da alteração do valor da terra nua, èm adequação aos valores constantes do SIPT. Em
conseqüência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do tributo.
A interessada apresentou a impugnação de f. 110/124. Alega, em síntese, que
comprovou, mediante a apresentação de ADA e Laudo Técnico, a existência de 3.876,2
ha de área de preservação permanente no imóvel. Argumenta que o déclarante não está
sujeito à prévia comprovação das áreas isentas. Sustenta que as áreas são isentas pelo
simples efeito da Lei (Código Florestal). Em relação ao valor da terra nua, afirma que o
imóvel está localizado no Pantanal, onde as terras, tradicionalmente, valem muito
pouco, em decorrência de fatores como índice pluviométrico, fertilidade do solo,
pastagens nativas, etc. Alega que a progressividade do ITR, veiculada pela Lei n°
9.393/96 é inconstitucional. Solicita a realização de perícia.

A DRJ julgou o lançamento improcedente.

Intimado da referida decisão em 17/03/2010, o contribuinte apresentou recurso
voluntário tempestivo, em 09/04/2010, alegando, em síntese, que:

- As áreas alagadas do imóvel rural devem ser consideradas como Área de
Preservação Permanente (APP), de acordo com a Resolução CONAMA 303/2002.
- Quanto á ilegal e inconstitucional progressividade da alíquota do ITR, reprisa o
recorrente a sua impugnação para assentar que a progressão de alíquotas é sim, inconstitucional e
deve ser afastada pelo agente administrativo, cuja atividade vincula deve obedecer à Constituição
Federal.
- Solicita a realização de perícia para se constatar a área de benfeitorias e a Área
de Preservação Permanente (APP).
- Por fim, requer o provimento deste recurso para reformar o acórdão recorrido,
julgar procedente a impugnação ao lançamento e excluir da área tributável a área de preservação
permanente, existente no imóvel em questão, com a extensão de 3.876,20 hectares, conforme
declarado pelo recorrente e comprovado por laudo técnico nos autos do procedimento
administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000001/2008-19

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido parcialmente, nos termos seguintes.
Considerações Iniciais - Conhecimento Parcial do Recurso

Cumpre ressaltar que em sua impugnação, o ora recorrente não se insurgiu quanto
à glosa efetuada da área de benfeitorias. Portanto, referida matéria é preclusa, restando definitiva
na esfera administrativa, sendo vedado ao sujeito passivo trazer à baila em sede recursal, questão
sobre a qual não se instaurou o contencioso administrativo.

Destarte, o recurso voluntário não deve ser conhecido quanto a esta parte.
Da Delimitação do Contencioso

Em sua peça recursal, o contribuinte não se insurge quanto ao Valor da Terra Nua
(VTN) apontado pela Fiscalização. A única matéria submetida ao colegiado de segunda instância
é a existência de Área de Preservação Permanente (APP) apontada no Laudo Técnico de
Avaliação apresentado, consistente nas áreas alagadas (brejos), que não foram aceitas pela
autoridade lançadora por ausência de previsão legal.
Do Pedido de Perícia

Dispõe o art. 18 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

A decisão de primeira instância indeferiu o pedido de perícia de forma muito bem
fundamentada. Vejamos excerto principal:
Não se pode conceber o uso da prova pericial para fins de suprir material probatório a
cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada, como se observa no caso aqui tratado,
no qual o contribuinte busca, por via da prova pericial, a produção de provas da situação
das áreas do imóvel, e que poderiam ser levantadas por outros meios. Assim, verifica-
se que não há justificativa para a perícia pleiteada.
O princípio da verdade material, ou da liberdade na prova, que vigora no processo
administrativo, confere ao julgador administrativo maior elasticidade na apreciação das
provas, podendo lançar mão de provas por ele próprio coletadas, além de poder
determinar a produção de novas provas não produzidas pelas partes, se entender
necessário. Esse princípio está ligado ao princípio da legalidade, pois o julgador deve
buscar exatamente o que determina a lei, e ao princípio do informalismo, que dispensa
formas rígidas para o processo administrativo, bastando as formalidades necessárias à
obtenção da certeza jurídica e à segurança procedimental, o que permite concluir que a
verdade material pode não corresponder à realidade dos fatos, para fins tributários, se o
fato comprovado não encontrar previsão na lei tributária.

A fundamentação da autoridade julgadora está em perfeita sintonia com a
legislação de regência, sendo prescindível a realização de perícia para o caso dos autos.

Portanto, a decisão de piso quanto a este tocante deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

No Mérito
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000001/2008-19

A autoridade fiscal reconheceu o Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte como válido e suficiente para afastar parcialmente a Área de Preservação
Permanente (APP) no que corresponde às matas ciliares presentes no imóvel rural. Não foi
acolhida a parte que o sujeito passivo também considera como APP, consistentes nas áreas de
várzeas (alagadas). A decisão de primeira instância valendo-se do Manual de Perguntas e
Respostas do IRPF, considerou que as áreas alagadas devem ser declaradas normalmente.
Oportuno transcrever excerto da mencionada decisão:
O laudo apresentado indica que a área de preservação permanente é formada por duas
áreas: 1a) Matas ciliares (esta área foi aceita) e 2a) Áreas de várzeas (não aceita).
Vejamos quais as condições para que estas áreas sejam consideradas isentas, consoante
obra da Secretaria da Receita Federal, “PERGUNTAS E RESPOSTAS” de
conhecimento público e que menciona os dispositivos legais atinentes à matéria, e que
pode ser encontrada no site na internet da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br,
cujos trechos pertinentes abaixo transcrevemos:
“Área de preservação permanente
156. O que vem a ser área de preservação permanente pelo só efeito da lei?
São as áreas do imóvel ocupadas com florestas e demais formas de vegetação
natural de que trata o art. 2° da Lei n° 4.771/65 (Código Florestal), com as
alterações de redação introduzidas pela Lei n° 7.803/89.
Como exemplo de áreas de preservação permanente ipso jure (de pleno direito),
cabe citar as áreas com florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
- ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima, em metros, seja:
de 30 m para os cursos d'água de menos de 10 m de largura;
de 50 m para os cursos dágua que tenham de 10 a 50 m de largura;
de 100 m para os cursos dágua que tenham de 50 a 200 m de largura;
de 200 m para os cursos dágua que tenham de 200 a 600 m de largura;
de 500 m para os cursos dágua que tenham de largura superior a 600
- ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios dágua naturais ou artificiais;
- nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos dágua", qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m de largura;
- no topo de morros, montes, montanhas e serras;
- nas encostas ou parte destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100%
na linha de maior declive;
- nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
-nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 m em projeções horizontais;
VIII-em altitude superior a 1.800 m, qualquer que seja a vegetação.
157. Para efeito do ITR, há outras áreas do imóvel que podem ser consideradas de
preservação permanente?
Em função do art. 3o da Lei n° 4.771/1965 (Código Florestal), consideram-se
também de preservação permanente, quando assim reconhecidas ou declaradas
pelo Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a atenuar a erosão das terras;
a fixar dunas;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000001/2008-19

a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
a asilar exemplares da fauna
a manter o ambiente necessário a vida das populações silvícolas;
a assegurar condições de bem-estar público.
Como se verifica, podem ser classificadas como de preservação permanente, as áreas ao
longo dos rios ou de qualquer curso d'água, entretanto, as áreas de brejo não são
necessariamente de preservação permanente.
Relativamente à primeira área (matas ciliares), o auditor alega que o laudo apresentou o
quantitativo em hectares e a aceitou. Quanto à segunda área, as de várzeas e brejos, por
não serem passiveis de utilização, de acordo com a impugnante, foram declaradas como
isentas.
Como visto na legislação supra, não há previsão legal para que áreas de brejos sejam
consideradas de preservação permanente. A Resolução do CONAMA mencionada pelo
impugnante não vincula a Receita Federal e, além do mais menciona nascentes e
cabeceiras de cursos d "água, a qual já está prevista na primeira área supra mencionada.
A produtividade de terras situadas em regiões sujeitas a alagamento em grande parte do
ano se beneficia de índices atenuados para a lotação de gado ou produção extrativa.
Verifica-se portanto, que se trata de áreas com inundações sistemáticas, da mesma
forma que ocorre no Pantanal. Quanto a esta questão diz o perguntas e respostas do ITR:
INUNDAÇÕES SISTEMÁTICAS
115 - Como declarar um imóvel cuja área possa ser utilizada para atividades
agropecuárias ou extrativas somente durante alguns meses do ano, devido a
inundações sistemáticas (caso comum no Pantanal sul-mato-grossense)?
Os imóveis que sofrem inundações sistemáticas, situados no Pantanal, devem ser
declarados normalmente.
Estas áreas têm tratamento diferenciado no que concerne à aplicação dos índices de
lotação por zona de pecuária e dos índices de rendimento por produto objeto de
exploração extrativa. (IN SRF n° 256, de 2002, anexos I e II)
Logo, estas áreas alagadas não são áreas de preservação permanente, mas sim áreas
alagadas que devem ser declaradas normalmente, mas que deveriam ter um diferencial
na aplicação dos índices de lotação. Tal área poderia ser considerada isenta caso fosse
declarada de interesse ecológico, mas para tanto, conforme mencionado no auto de
infração, deveria se dar mediante ato de órgão competente em uma das esferas do
governo.

Com exceção das áreas alagadas para fins de fins de constituição de reservatório
de usinas hidroelétricas, objeto da Súmula no 45 deste CARF, todas as outras áreas alegadas
devem ser declaradas normalmente. No caso dos autos, por tratar-se de propriedade rural
localizada no bioma do pantanal sul-matogrossense, as áreas alagadas têm tratamento
diferenciado no que concerne à aplicação dos índices de lotação por zona de pecuária e dos
índices de rendimento por produto objeto de exploração extrativa. Todavia, o recorrente nada
alegou acerca de desenvolver atividade pecuária e obter rendimentos decorrente da exploração
extrativa.
Nestes termos, entendo que agiu corretamente a autoridade fiscal ao não acolher
as áreas alagadas como APP, por absoluta falta de previsão legal, não estando as referidas áreas
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.550 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.000001/2008-19

no rol taxativo do art 2o, da Lei no 4.771/65, Código Florestal vigente no momento da ocorrência
do fato gerador.
Assim, não merecem prosperar as alegações recursais, devendo ser mantida a
decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital